Tribunal: TJSP
Processo: 1027593-41.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cobrança. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Impossibilidade financeira comprovada. Súmula 481 do STJ. Deferimento de rigor. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Alegações de que a autora foi contratada pela ré para exercer a função de gerente comercial, de que os serviços foram efetivamente prestados, de que a contraprestação avençada não foi paga e de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cobrança. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Impossibilidade financeira comprovada. Súmula 481 do STJ. Deferimento de rigor. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Alegações de que a autora foi contratada pela ré para exercer a função de gerente comercial, de que os serviços foram efetivamente prestados, de que a contraprestação avençada não foi paga e de que a própria ré enviou à autora proposta de acordo para pagamento parcelado que restaram incontroversas. Insurgência da ré restrita ao fato de que o termo de acordo não foi assinado. Irrelevância no caso, uma vez que o conjunto probatório respalda as alegações deduzidas na petição inicial, que, ademais, em sua maioria, não foram impugnadas. Ré que, de outro lado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Alegação de que a autora não observou o dever de mitigar seu prejuízo que é descabida. Demanda ajuizada apenas dois meses depois da data em que a última parcela deveria ser paga. Juros de mora que não configuram agravamento do prejuízo, mas sim encargos decorrentes do inadimplemento da própria ré. Recurso parcialmente provido, apenas para o fim de deferir os benefícios da gratuidade da justiça à apelante.